Tribunal: TJPA
Processo: 0800193-63.2023.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800193-63.2023.8.14.0081

APELANTE: ROMILDO FRANCA BENEVIDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800193-63.2023.8.14.0081

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU-PA

APELANTE: ROMILDO FRANÇA BENEVIDES

REPRESENTANTE LEGAL: ERONDINA SOUTO BATISTA – OAB-PA 7.150

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO PENAL. ROMILDO FRANÇA BENEVIDES. CONDENAÇÃO POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CPB) EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM ANÁLISE

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Romildo França Benevides contra a sentença que o condenou a 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de importunação sexual, em continuidade delitiva, objetivando a aplicação da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe a análise: 2.1. Pedido de assistência judiciária gratuita;

2.2 o magistrado a quo fundamentou escorreitamente a circunstância judicial do art. 59 do CPB; 2.3. Decote da causa de aumento e continuidade delitiva e 2.4. Se houve a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de gratuidade, não acolhido uma vez que a suspensão da exigibilidade das custas processuais é a única medida cabível, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não acolhido o pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, uma vez que o magistrado considerou uma circunstância negativa, especificamente as consequências do delito, que causaram sérios abalos psicológicos à vítima, justificando a pena acima do mínimo.

5. Mantida a continuidade delitiva, pois restou demonstrado que o réu praticou atos libidinosos em relação à mesma vítima em condições de tempo e lugar semelhantes, configurando a prática reiterada do crime.
6. Pedido de exclusão da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, não acolhido, uma vez que o réu exercia autoridade sobre a vítima, configurando a condição de vulnerabilidade.

7. Indenização por danos morais mantida, pois houve pedido expresso na denúncia e a responsabilidade civil é independente da esfera trabalhista. E não restou comprovado que o réu tenha conforme o termo de acordo contido no ID nº. 128067483 - Pág. 2, não há qualquer menção no sentido de que a transação envolveu o pagamento de valores a título de dano moral.
Foram convencionadas 21 (vinte e uma) parcelas e nenhuma delas fez alusão ao dano moral.
Aliás, a parte reclamada no processo trabalhista foi a pessoa jurídica R.F BENEVIDES, representada pelo proprietário Rosivaldo França Benevides, pessoa estranha ao apelante, o que por si só faz cair por terra os argumentos defensivos.

IV DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena conforme a sentença proferida.

Tese de julgamento: A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de correção no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
CP
art.215-A, 71 e 226, II;
CPP
art.387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ.
AgRg no REsp 1699679/SC, AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 – SC,
AgRg nos EDcl no AREsp: 2004161 PR 2021/0347234-0,
AgRg no REsp 1921673/RS,
AgRg no AREsp n. 1.844.610/SP.

TJ-PA
- APELAÇÃO CRIMINAL: 08058863820238140401 26071884, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 31/03/2025, 3ª Turma de Direito Penal.

TJ-PE
.
Apelação Criminal nº
0000948-90.2020.8.17.0001
.

TJ-DF
00016689220188070005

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

S
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800193-63.2023.8.14.0081

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU-PA

APELANTE: ROMILDO FRANÇA BENEVIDES

REPRESENTANTE LEGAL: ERONDINA SOUTO BATISTA – OAB-PA 7.150

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ROMILDO FRANÇA BENEVIDES,
contra a sentença proferida pelo
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU-PA
, que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 02 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 215-A, c/c art.71, todos do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, (id 24083799), que no dia 08/03/2023, o denunciado praticou, sem anuência da vítima, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, contra Deyse Helena Almeida Chermont, crime ocorrido na farmácia Hiperfarma, nesta cidade de Bujaru/PA. Segundo apurado, no dia dos fatos a vítima estava em seu local de trabalho, a farmácia Hiperfarma, quando o denunciado, gerente do local, “deu um tapa em sua bunda”, objetivando satisfazer sua própria lascívia, quando ela estava no corredor, de costas, arrumando a prateleira, tendo se sentido humilhada pela situação.

A vítima relatou que esta não foi a primeira vez que o crime ocorre, recordando-se de que tempos atrás o denunciado teve a mesma atitude, ocasião em que ela exigiu que a respeitasse.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 215-A , em continuidade delitiva, do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
31 de julho de 2023
(id.24083801)

Citação do réu. (id.24083802);

Resposta à Acusação. (id.24083805)

Termo de Audiência. (id.24083945)

Mídia de audiência. (id.24083928/24083926);

Alegações finais do Ministério Público (id.24083953)

Alegações finais da defesa (id.24083955)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.24083968)

A sentença, prolatada em 29/10/2024
(id.24083970), julgou procedente a pretensão punitiva para
CONDENAR

ROMILDO FRANCA BENEVIDES
, pelo crime tipificado no
art. 215-A, “caput”, c/c art. 71, c/c art.226, II, todos do CPB.

Em suas
razões

recursais
(id.24083975) a Defesa pugnou: 1) Concessão do Benefício da Gratuidade da Justiça; 2) Decote da continuidade delitiva; 3) Redimensionamento da pena-base; 4) Não configuração do dano moral e 5) Decote da causa de aumento prevista no art. 226, II do CPB.

Em
contrarrazões (
id.24083981)
,
o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (id. 24574525
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ROMILDO FRANÇA BENEVIDES,
contra a sentença proferida pelo
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU-PA
, que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 02 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 215-A, c/c art.71, todos do Código Penal Brasileiro.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A Defesa do apelante suscita o benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento que o réu é pobre, e não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp 1699679/SC
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
;
AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC
; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

O foco da interposição recursal, consiste no pedido de redimensionamento da pena aplicada, para que a pena-base seja fixada no seu mínimo legal, com o decote da continuidade delitiva, e do dano moral e causa de aumento do art. 226, II, do CPB, que não restaram configuradas.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que NÃO acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (
consequências do delito
), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

In casu, para
o magistrado a conduta do réu com relação as consequências do crime merecem valoração negativa uma vez
“
que foram terríveis, vez que as condutas do agente causaram sérios abalos psicológicos na vítima, os quais fizeram que a vítima tivesse que ser submetida a tratamento médico psicológico
” (textuais).

Entendo que os fundamentos utilizados pelo juízo extrapolam o tipo penal em exame, não havendo qualquer reparação a ser feita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "Justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime de estupro se o trauma psicológico causado à vítima, devidamente comprovado nos autos, ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal". (AgRg no REsp n. 1.904.903/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) 2. No caso, conforme a Corte de origem, ficou evidenciado nos autos que "o abalo emocional da vítima extrapolou o trauma já computado pelo legislador ao prever a pena para o delito", pois "encontra-se em tratamento psiquiátrico em razão dos fatos, tomando medicação controlada, e padece de dificuldades para inserir-se no mercado de trabalho e também para iniciar novos relacionamentos", circunstâncias que justificam o aumento da pena-base com apoio na referida vetorial.3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg nos EDcl no AREsp: 2004161 PR 2021/0347234-0
, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Persistindo, portanto, uma circunstância negativa deve a pena-base ser aplicada acima do seu mínimo legal, entendimento da Súmula 23 do TJ-PA.

“(...) 1. ‘A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)’ (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). (...)” (
AgRg no REsp 1921673/RS,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

Em razão do quantum aplicado pelo magistrado, entendo que não há qualquer reparação a ser feita, uma vez que se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ.

Segunda Fase
– Inexistindo atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual não há qualquer reparação a ser feita nessa fase.

DO DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE

Neste quesito a Defesa se insurge contra a continuidade delitiva, sob a alegação de que os fatos narrados não constituem continuidade delitiva.

Não acolho o pedido em questão. Explico.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, "comete o crime de importunação sexual qualquer um que realize ato libidinoso em relação a outra pessoa (com ou sem contato físico, mas visível e identificável), satisfazendo seu prazer sexual, sem que haja concordância válida das partes envolvidas (supondo-se a anuência de adultos)" (
AgRg no AREsp n. 1.844.610/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

A importunação sexual é um crime que pode ser cometido em continuidade delitiva, caso haja uma série de atos praticados contra a mesma vítima.

No caso, reitero que restou devidamente apurado pela instância de primeiro grau que o réu, de forma livre e consciente,
deu um tapa na bunda da vítima
,
por duas vezes
, com o objetivo de satisfazer sua lascívia, sem que para isso tenha utilizado de violência ou grave ameaça, uma vez que surpreendeu a vítima em um momento de distração.

Assim dispõe a continuidade delitiva no
art.71, do CPB
.

“
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

Restando demonstrado que a importunação sexual foi cometida pelo réu por duas vezes, pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, durante um determinado lapso temporal, sendo devidamente aplicada a fração no seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto), não merecendo qualquer reparação.

Nesse sentido, nossa egrégia corte de justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE, RECEPTAÇÃO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1 . A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu, WESLLEY BRUNO SOARES FERREIRA, pelos crimes previstos nos artigos 307, 180, § 3º e 215-A c/c art. 71, todos c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro. II . Questão em discussão 2. A defesa alega: 2.1 Insuficiência de provas 2.2 Redução do quantum aplicado pelo crime continuado III . Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, não havendo dúvidas de que o apelante foi o autor dos delitos. 4. Os depoimentos das vítimas são válidos como prova, salvo se demonstrado o contrário. 5. A jurisprudência considera a palavra da vítima de alta relevância em delitos desta natureza, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 6. Magistrado indicou a fração de 1/5, mas no cálculo aplicou a fração de 1/6, não merecendo reforma da pena. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Tese . Presença da materialidade e autoria do delito, que restou sobejamente comprovada ao longo dos autos. Pena que foi escorreitamente aplicada. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APR: 00740011120158140051 BELÉM, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/03/2018; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058863820238140401 26071884, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 31/03/2025, 3ª Turma de Direito Penal
)

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II DO CPB

Também não merece acolhimento o pedido de exclusão da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CPB, uma vez que o réu era gerente da empresa (e irmão do proprietário) em que a vítima trabalhava a época do fatos, o que configura a condição de autoridade sobre a vítima.

Nesse sentido

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO
217-A
C/C ARTIGOS
71
E
226
, INCISO
II
, DO
CÓDIGO PENAL
. CONDENAÇÃO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART.
386
,
V
E
VII
,
CPP
), DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART.
215-A
,
CP
) E DE AFASTAMENTO DA VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ART.
215
,
CP
). REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 82 DO TJPE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REANÁLISE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS (ART.
59
,
CP
). PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NA TERCEIRA FASE, MANTIDAS AS CAUSAS DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITVA (ART.
71
,
CP
) E DA AUTORIDADE DO ACUSADO SOBRE A VÍTIMA (ART.
226
,
II
,
CP
). MANTIDA A DOSIMETRIA DA PENA. INCABÍVEL A REUNIÃO DE OUTROS PROCESSOS POR CONEXÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 235 DO STJ. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apelação Criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva e majorado (art.
217-A
c/c arts.
71
e
226
,
II
,
CP
), sendo fixada pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicial fechado.A condenação encontra-se fundamentada em elementos robustos e em consonância com o conjunto probatório, eis que as provas colhidas durante a instrução processual, notadamente o depoimento da vítima adolescente em sede de depoimento acolhedor, são firmes, coerentes e corroboradas por outros testemunhos, pessoas que faziam parte do grupo de jovens, ouvidas em juízo, em relação à autoridade exercida pelo acusado no grupo religioso. O fato de apenas 5 (cinco) jovens, dentre o número de 50 (cinquenta) pessoas, terem denunciado o acusado, não afasta a gravidade dos fatos descritos na denúncia, tampouco diminui a credibilidade das acusações, visto que, como é sabido, o abuso sexual é frequentemente silenciado pelas vítimas devido ao medo, vergonha ou submissão ao agressor. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de relevante valor probatório (Súmula nº 82, TJPE). 2. Desclassificação para importunação sexual (art.
215-A
,
CP
). Comprovado que a vítima era menor de 14 (quinze) anos de idade à época dos fatos, preenchendo-se, assim, os requisitos necessários para a tipificação do crime de estupro de vulnerável, não apresentando a defesa qualquer prova concreta que pudesse afastar essa condição. Ademais, os atos descritos pela vítima, como beijos forçados, toques íntimos e masturbação, extrapolam a definição de importunação sexual, enquadrando-se perfeitamente na figura do estupro de vulnerável. Precedentes do STJ e de Tribunais de Justiça Estaduais. Incabível a desclassificação. 3. Crime de violação sexual mediante fraude (art.
215
,
CP
). O delito também foi imputado ao acusado quando do oferecimento da denúncia, mas foi afastado pelo próprio juízo sentenciante, sendo descabido o pleito formulado. Mantida a condenação do acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva e majorado (art.
217-A
c/c arts.
71
e
226
,
II
,
CP
). Não conhecido neste ponto. 4. Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base já foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, não foram verificadas quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, é descabida a pretensão defensiva quanto ao afastamento das 2 (duas) causas de aumento (arts.
71
e
226
,
II
,
CP
). Em relação à primeira causa de aumento (continuidade delitiva – art.
71
,
CP
), restou demonstrado que o estupro de vulnerável foi cometido pelo acusado inúmeras vezes durante o lapso temporal de 3 (três) anos, sendo aplicada a fração no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).
Quanto à segunda majorante (o acusado exercia autoridade sobre a vítima – inc. II, art.
226
,
CP
), restou demonstrado, com base nas declarações da vítima e das testemunhas de acusação que o acusado tinha poder ou autoridade sobre o adolescente,
mantida a referida causa de aumento em 1⁄2 (metade). Mantida a dosimetria da pena, nos termos como fixada na sentença guerreada. 5. Incabível a reunião de outros processos conexos, sob a alegação de se reconhecer a continuidade delitiva. Entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula 235 do STJ). Os casos de que tratam os outros processos não são do mesmo evento, mas de delitos praticados contra vários adolescentes, em momentos distintos, seja dentro da igreja, seja na casa do apelante, ou até mesmo na residência das vítimas, quando não estavam sob a supervisão dos seus responsáveis, mostrando-se patente que os crimes foram praticados sob desígnios autônimos e em circunstâncias de tempo e lugar distintos, em várias ocasiões, além de atingirem vítimas diversas. Sentença condenatória mantida. 6. Negado provimento.

(
TJ-PE.
Apelação Criminal nº
0000948-90.2020.8.17.0001
, julgado em 5/11/2024)

EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS MÍNIMOS PARA QUANTIFICAR EVENTUAL CONDENAÇÃO.

Por fim, a Defesa se insurge contra a aplicação de indenização à vítima por danos morais, sob o fundamento que
configura bis in idem, tendo em vista ter sido condenado perante a Justiça do Trabalho a indenizar por danos morais
.

Coaduno de entendimento do Promotor de Justiça, na medida que tenta induzir o juízo ao erro ao afirmar que também foi condenado ao pagamento de danos morais na Justiça do Trabalho, o que não restou demonstrado, conforme o termo de acordo contido no ID nº. 128067483 - Pág. 2, não há qualquer menção no sentido de que a transação envolveu o pagamento de valores a título de dano moral.
Foram convencionadas 21 (vinte e uma) parcelas e nenhuma delas fez alusão ao dano moral.
Aliás, a parte reclamada no processo trabalhista foi a pessoa jurídica R.F BENEVIDES, representada pelo proprietário Rosivaldo França Benevides, pessoa estranha ao apelante, o que por si só faz cair por terra os argumentos defensivos.

Tenho como improcedente também este ponto, visto que há pedido expresso de indenização por danos causados à vítima na Denúncia, tendo sido oportunizado à defesa do réu se manifestar sobre o tema.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o julgador, ao prolatar a sentença condenatória, poderá fixar o valor da indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração penal, senão vejamos:

ART. 387. O JUIZ, AO PROFERIR SENTENÇA ONDENATÓRIA:

IV - FIXARÁ VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, CONSIDERANDO OS REJUÍZOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO.

No caso, tendo a indenização por danos morais sido fixada em sentença por haver pedido expresso na denúncia, impossível o seu afastamento.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVANTE DE SER O CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. DANO MORAL MANTIDO. 1.Mantém-se a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele agrediu fisicamente a vítima, sua ex-companheira. 2.Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório. 3.Inviável a exclusão da valoração desfavorável da culpabilidade se o réu agride em diversas oportunidades a vítima com socos, tapas e chutes, o que demonstra uma violência exacerbada. 4.Desproporcional o quantum de aumento em face dessa circunstância judicial e da agravante da infração penal ser cometida no contexto de violência doméstica, procede-se sua adequação. 5
.Impossível o afastamento de indenização fixada a título de danos morais quando há pedido do Ministério Público por ocasião da denúncia.
6.Apelação conhecida e desprovida. (
TJ-DF 00016689220188070005
DF 0001668-92.2018.8.07.0005, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial,
conheço
do recurso, para, no mérito,
negar-lhe provimento ao apelante ROMILDO FRANÇA BENEVIDES,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025